Tribunal: STF
Processo: AI 86969
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
PRAZO. PRORROGAÇÃO. OBSTACULO FORENSE. NÃO SE PODE TER COMO
PRORROGADO PRAZO PROCESSUAL, SEM A PROVA BASTANTE DO OBSTACULO
FORENSE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA. FALTA DE
PROVA DE A PETIÇÃO RECURSAL TER SIDO ENTREGUE A SECRETARIA DO
TRIBUNAL EM DATA ANTERIOR A REGISTRADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.